Tribunal: STF
Processo: HC 250441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.